Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702862-48.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME EMBARGADO: JADER SIQUEIRA BATISTA DESPACHO Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatei a distribuição da Reclamação no 0711261-80.2022.8.07.0000, conforme noticiado por meio da petição ID 34339438. Aguarde em Secretaria eventual admissibilidade da Reclamação, com pedido de informações e decisão do relator acerca da suspensão do processo, nos termos do artigo 989 do CPC. Após, voltem os autos conclusos. I. Brasília, 18 de abril de 2022. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito